Tribunal: TJES
Processo: 5004839-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004839-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
RECORRIDO: PATRICIA JACOBSEN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004839-09.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA

RECORRIDO: PATRICIA JACOBSEN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTENTE. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA E SEGURO. ILEGALIDADE NA RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DE CADA PARCELA PAGA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PATRICIA JACOBSEN
em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA,
aduzindo a requerente que estava vinculada ao contrato de consórcio nº 3532220, junto à ré, no entanto, o mesmo já se encerrou e não obteve êxito na restituição do valor pago, considerando que foi informada que apenas lhe seria revertida a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Busca, assim, a devolução integral dos valores pagos, deduzida apenas a taxa de administração proporcional.

Em contestação (ID 7385015), o requerido informa que o valor revertido ao fundo comum foi de R$ 2.497,31 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), que será devolvido à autora após dedução da cláusula penal (30%).

A sentença (ID 7385027) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil 2015, em face da Requerida CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA para:

a) Declaro a nulidade da cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição imediata dos valores pagos, incluindo o fundo de reserva e o seguro de vida em grupo, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora e de termo de adesão assinado pela parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente 1,42 % (um vírgula quarenta e dois por cento), calculado mês a mês, referente ao contrato nº 3532220, grupo nº 009777, cota nº 0131-03.

Caso tenha ocorrido a devolução do valor de R$ 2.077,84 (dois mil e setenta reais e oitenta e quatro centavos) pela parte Ré à parte Autora, permito desde já sua compensação, desde que comprovado, em sede de cumprimento de sentença, o seu efetivo pagamento”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7385033), reiterando as deduções apresentadas na defesa, não sendo o caso de se acolher o pedido inicial.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 7385238).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Trata-se de consorciado desistente. Como já é notório, a parte autora faz jus à restituição dos valores pagos em seu montante, descontado os valores da taxa de administração, proporcional ao tempo em que esteve no fundo.

No que concerne aos descontos do fundo de reserva, incabível, considerando que a requerida não comprova efetivo prejuízo causado pela desistência da autora. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o).
Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

No que se refere ao pedido de dedução do valor pago a título de seguro, verifico que este não restou demonstrado nos autos pela recorrente (ex. termo em separado de contratação). Analisando detidamente os autos, verifico que segundo entendimento da jurisprudência majoritária, a comprovação da contratação do seguro, pela administradora é requisito para a retenção da referida taxa. Senão vejamos:

CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO: AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPECTIVO REPASSE. CLÁUSULA PENAL: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ENCARGO DEDUZIDO. 1. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, antes do encerramento do grupo, devidamente corrigidas, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. 2. O prejuízo advindo da retirada do consorciado, para justificar a cobrança da multa compensatória, deve ser comprovado nos autos. 3.
A retenção do prêmio do seguro, por parte da administradora, pressupõe efetiva contração para o grupo de consórcio ao qual aderiu o autor-apelante
. 4. A taxa de administração serve para remunerar o trabalho da administradora. 5. Recurso provido. (20070111071693APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 08/02/2010 p. 120).

Assim, incabível o pedido de retenção, pela recorrente.

Por fim, no que se refere à incidência da correção monetária, é certo que a mesma deve incidir do pagamento de cada parcela, uma vez que a variação do valor do bem objeto do consórcio não reflete, efetivamente, a desvalorização da moeda.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)